Tribunal: TJES
Processo: 5010074-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010074-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010074-63.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD
PACIENTE: TEOFILO SOARES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

C
uida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados Victor Cerqueira Assad – OAB/ES nº 16.776 e Diego Rocha da Silva – OAB/ES nº 27.747, em favor de
TEÓFILO SOARES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta a ilegalidade da prisão em razão da ausência de indícios de autoria e de contemporaneidade do decreto prisional.

Sustenta, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou
que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida,
conforme decisão
I
D
3635131
.

Informações devidamente prestadas (
I
D
3620940
).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
I
D
3727876
)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Altamir Mendes De Moraes,
opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010074-63.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD
PACIENTE: TEOFILO SOARES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trat
a-se de
Habeas Corpus
,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados Victor Cerqueira Assad – OAB/ES nº 16.776 e Diego Rocha da Silva – OAB/ES nº 27.747, em favor de
TEÓFILO SOARES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta a ilegalidade da prisão em razão da ausência de indícios de autoria e de contemporaneidade do decreto prisional.

Sustenta, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou
que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
o
coacto
teve a prisão preventiva
decretada
pela prática
dos crimes previstos no art. 250, §1º, inciso II, alíneas “a” e “b”, art. 121 e art. 297, todos do Código Penal
,

nos autos da ação penal nº
0000958-40.2022.8.08.0026
.

Conforme extrai-se do processado,
no dia 02/05/2022

o autuado, em concurso de agentes, tentou colocar fogo no Cartório de Registro Civil e Notas do Município, sendo que no dia 04/05/2022 a ação criminosa foi concluída, colocando em risco a vida de terceiros e danificando parte do acervo documental do Cartório.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade

do acusado
e gravidade das condutas

praticadas
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:y

[...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato do suplicante ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, ante as particularidades do caso concreto, tenho que eventual retardo da marcha processual não afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

[...] 4. Não se identifica ausência de contemporaneidade dos motivos adotados pela Corte estadual para restabelecer a prisão provisória dos réus. Isso porque o decurso de cerca de três meses entre a prolação de decisão pelo Juízo singular e o julgamento do recurso interposto contra esse decisum é inerente à atividade jurisdicional. Ademais, o fato de os pacientes estarem em liberdade por tal período não afasta os motivos adotados para justificar sua custódia cautelar - os indícios de habitualidade delitiva, conforme já delineado. 5.Ordem denegada.(STJ. HC 466.187/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

No tocante às alegações da ausência de
indícios de
autoria e
insuficiência probatória
, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido, senão vejamos:

4. Vale lembrar que não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. Precedente do STF. (HC n. 730.721/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)
.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010074-63.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD
PACIENTE: TEOFILO SOARES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. INCÊNDIO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS
.

ART. 250, §1º, INCISO II, ALÍNEAS “A” E “B”, ART. 121 E ART. 297, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
3
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
4
.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE AUTORIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.

5
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
6
. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade da conduta e da periculosidade
do agente
.
2.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
.
E
ventual retardo da marcha processual
não
afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva.
4
.

No tocante às alegações da ausência de autoria, o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

5
.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.
Ordem denegada.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.